Tribunal: TJBA
Processo: 8001486-64.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001486-64.2025.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: LENILSON BATISTA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ALEGADA ANTI-ECONOMICIDADE. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR AO LIMITE FIXADO EM NORMA MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA À COMPETÊNCIA NORMATIVA DO ENTE FEDERADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fulcro no art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, diante do suposto descumprimento da Resolução CNJ nº 547/2024, em conformidade com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O crédito tributário (IPTU) cobrado soma R$ 5.053,01. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a extinção da execução fiscal sob o fundamento de antieconomicidade, desconsiderando o parâmetro de valor mínimo fixado por norma municipal; (ii) houve afronta ao contraditório e à ampla defesa que justifique a anulação da sentença. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência normativa dos entes federativos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. O Município de Dias D’Ávila, por meio do Decreto nº 1.818/2022 e do art. 68, §5º, do seu Código Tributário, fixou o valor mínimo de R$ 1.257,72 para ajuizamento de execuções fiscais. 5. O valor executado (R$ 5.053,01) está muito acima do parâmetro municipal, o que afasta a alegação de ausência de interesse processual por antieconomicidade. 6. A sentença desconsiderou manifestação do ente municipal sobre a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto, violando os arts. 9º e 10 do CPC. 7. Conforme o Tema 109 do STF, é indevida a extinção de execução fiscal com base em juízo discricionário ou em norma estadual, em prejuízo da competência constitucional do Município. 8. Reconhecido o vício processual, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal com base em antieconomicidade não se sustenta quando o valor executado supera o limite estabelecido por norma municipal. 2. A decisão que extingue execução fiscal sem garantir contraditório efetivo à Fazenda Pública é nula por violação aos arts. 9º e 10 do CPC. 3. Compete ao ente federativo titular do crédito definir os critérios para ajuizamento de suas execuções fiscais.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 485, I; CF/1988, art. 30, I; CTM de Dias D’Ávila, art. 68, §5º; Decreto Municipal nº 1.818/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/PR (Tema 1.184 da RG), Plenário, j. 22.09.2023; STF, RE 591.033 (Tema 109 da RG), Plenário, j. 02.08.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001486-64.2025.8.05.0074, sendo Apelante o Município de Dias D’Ávila e Apelado Lenilson Batista Ribeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator